Tribunal: TJMT
Processo: 1004335-62.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004335-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sub-rogação de Vinculo, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO ROXO DA FONSECA - CPF: 155.700.298-34 (ADVOGADO), MARINA APARECIDA DA COSTA DIAS - CPF: 331.098.028-64 (ADVOGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN - CPF: 979.466.721-87 (ADVOGADO), RICARDO BASTOS - CPF: 917.647.420-87 (ADVOGADO), EDERSON SILVEIRA LANZA - CPF: 015.563.920-01 (ADVOGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ELIAS LAUZI SOBRINHO - CPF: 625.824.538-20 (EMBARGADO), LUIZ ALBERTO MAGALHAES RODRIGUES - CPF: 378.794.801-53 (EMBARGANTE), NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI - CPF: 995.786.038-00 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO BERNARDI - CPF: 464.200.370-34 (EMBARGADO), DIONE MERI GODOY BERNARDI - CPF: 915.320.001-20 (EMBARGADO), LUCIANE BORGES DEPTULA - CPF: 001.538.250-81 (EMBARGADO), EDUARDO DEPTULA BERNARDI - CPF: 045.066.750-29 (EMBARGADO), GABRIELE DEPTULA BERNARDI - CPF: 045.480.070-32 (EMBARGADO), ERNANI TADEU BERNARDI - CPF: 532.994.340-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMALIZADA POR TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – POSTERIOR PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO LEGITIMADO – PERDA DO OBJETO –
VÍCIO EVIDENCIADO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
–
INCLUSÃO DO CREDOR NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
SUB-ROGAÇÃO
–
ART. 778, IV, C/C ART. 857 AMBOS DO CPC/15 – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA
–
EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.

Uma vez averbada a penhora no rosto dos autos do processo na origem, o titular do crédito fica sub-rogado no direito do exequente, nos termos do art. 857 do Código de Processo Civil.

Com a sub-rogação, o terceiro titular do crédito objeto da penhora se torna parte legítima para promover a execução, podendo assumir o polo ativo e requerer a prática de todos os atos processuais por meio da sucessão processual, independentemente do consentimento do executado, conforme dispõe o art. 778, IV e § 2º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004335-62.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

LUIZ ALBERTO MAGALHAES RODRIGUES

EMBARGADOS:

ELIAS LAUZI SOBRINHO, NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI, CARLOS ROBERTO BERNARDI, DIONE MERI GODOY BERNARDI, ERNANI TADEU BERNARDI por seus sucessores LUCIANE BORGES DEPTULA, EDUARDO DEPTULA BERNARDI e GABRIELE DEPTULA BERNARDI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ ALBERTO MAGALHAES RODRIGUES
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento aviado por ele, em razão da perda do objeto.

Em suma, o embargante relata que
“em decisão unânime, Vossas Excelências entenderam pelo não conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, ao argumento de que o recurso perdeu o objeto diante do cumprimento de sentença proposto na origem por quem de direito”
(sic)
.

Todavia, diz

que
“o não conhecimento do recurso, implica em grave prejuízo ao ora Embargante, ao passo que a decisão agravada não somente indeferiu o pleito de cumprimento de sentença formulado na origem pelo Embargante, mas também se pronunciou no sentido de reconhecer a falta de legitimidade para perseguir o cumprimento de sentença e afirmou, ainda, que não há determinação de penhora pelo Juízo onde tramita a execução”
(sic)
.

Defende que “
o manejo de cumprimento de sentença na origem por parte do Embargado Carlos Roberto Bernardi, nem de perto, se traduziu em perda do objeto recursal
” (sic).

Assevera acerca dos pontos expostos no agravo, dentre eles o da
“legitimidade extraordinária do agravante para requerer o pedido de execução forçada na origem e da penhora deferida em prol do recorrente pelo juízo onde tramita a execução”
(sic)
.

Defende que
“a insurgência recursal não se resume apenas e tão somente a instaurar o cumprimento de sentença na origem, mesmo que por qualquer das partes legitimadas para tanto. A insurgência recursal visa, também, reconhecer a condição de credor sub-rogado que o Embargante ostenta e, ainda, reconhecer que o Embargante possui sim registrada em seu favor penhora no rosto dos autos de origem”
(sic)
.

Por outro lado, aponta contradição no
decisum
, na medida em que
“a pretensão do Embargante não se resumiu a obrigar os Embargados Carlos Roberto Bernardi, Dione Meri Godoy Bernardi e Ernani Tadeu Bernardi a efetuarem o pedido de cumprimento de sentença na origem, mas sim, o de ver reconhecida sua condição de credor sub-rogado, com a consequente inclusão no polo ativo da demanda de origem”
(sic)
.

Explica que
“restou mais do que comprovado, ainda no intento do presente recurso, a existência de conluio entre os Embargados no claro intuito de fraudar o recebimento do crédito por parte do Embargante”
, principalmente porque após o deferimento da tutela recursal, proferida em 23/03/2023, às 18h23min os embargados “
manejaram pedido de cumprimento de sentença na mesma data, às 20h18min, conforme fez prova a cópia da petição acostada no ID 166006683”
(sic)
.

Argui acerca da inércia dos embargados no ajuizamento do cumprimento
,

uma vez que intimados para dar prosseguimento do feito, sob pena de remessa do feito ao arquivo, cujo prazo se fluiu em 13/03/2023.

Ante o exposto, considera que
“o conhecimento do presente recurso é uma conclusão inafastável, não havendo que se falar em perda do objeto”
(sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios acima apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes para reconhecê-lo na condição de credor sub-rogado e, ainda, reconhecer que o recorrente possui registrada em seu favor penhora no rosto dos autos de origem, devendo ser-lhe assegurado o recebimento de tais créditos (Id 171048651).

Os embargados se manifestaram relatando que o feito originário havia sido “
remetido ao STJ para julgamento de RECURSO ESPECIAL sob nº 1625064 (cópia em anexo) de relatoria do eminente ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
” (sic).

Esclarecem que “
Os agravados apresentaram manifestação com CHAMAMENTO À ORDEM, explicando que os autos encontravam-se no STJ quando observou-se a não análise de pedido realizado nos autos quando estavam no Tribunal de Justiça do Mato Grosso
” (sic), razão pela qual o Ministro deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que supra a omissão apontada.

Explicam que “
os autos retornaram à Terceira Câmara de origem (TJMT) sob a relatoria da mesma eminente relatora ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, que na data de 15/06/2022 proferiu decisão acolhendo os embargos de declaração da parte contrária para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, a fim de determinar que o cumprimento de sentença se dê de acordo com o que estabelece o artigo 545 parágrafo 2º do CPC, mediante simples cálculos aritméticos
” (sic).

Expõem que a partir daí houve “
total nulidade dos atos praticados posteriormente a publicação da r. decisão supra, proferida neste mesmo juízo de segundo grau por absoluta falta de intimação dos advogados constituídos – ART. 272 parágrafo 2º do CPC” (sic), pois em 08/05/2022 os agravados juntaram “substabelecimento e nova procuração, sendo constituídos novos patronos dos autores desta ação, ou seja, Dr SERGIO ROXO DA FONSECA OAB/AP 15.609 e Dra MARINA DIAS OAB/SP 297.346
” (sic), todavia, os novos patronos não foram intimados das decisões posteriores ocorridas nestes autos.

Dessa forma, afirmam que “
foram intimados por esse Egrégio TJMT juntos aos presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO sob nº 1004335-62.2023.8.11.0000, cujo AGRAVANTE é terceiro nestes autos, ou seja, LUIZ ALBERTO MAGALHÃES RODRIGUES, e apresentaram contrarrazões
” (sic), de forma que entendem que todos os atos após o retorno do processo do STJ devem ser declarados nulos.

Discorrem que a “
NULIDADE INVOCADA, afeta diretamente esses autos de AGRAVO, uma vez que o desenrolar do processo principal está literalmente atropelado, dada a flagrante NULIDADE PROCESSUAL ora denunciada
” (sic).

Logo, salientam que “
O presente recurso de agravo de instrumento não foi conhecido pois demonstrado contrariedade aos argumentos do agravante, prejudicado pela perda do objeto
” (sic), sendo que os argumentos são deduzidos de exclusivo intuito de rejulgamento da causa. Pedem, assim, a rejeição dos declaratórios (Id 173404677).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre dizer que a questão trazida pelos embargados na contraminuta recursal nestes aclaratórios, qual seja, nulidade de intimação dos atos praticados posteriormente a publicação da decisão que acolheu os embargos de declaração no feito nº. 0000337-66.2008.8.11.0053, devem ser suscitadas nos autos do respetivo processo, haja vista que a decisão recorrida objeto do agravo de instrumento, que por sua vez é objeto dos presentes embargos declaratórios diz respeito ao cumprimento provisório de sentença formulado por terceiro interessado, onde não foi reconhecida sua legitimidade para tanto.

E como sabido, o recurso, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

Ultrapassada essa questão, cinge-se dos autos que o
s presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMALIZADA POR TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – POSTERIOR PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO LEGITIMADO – PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O agravo perdeu o objeto, uma vez que o cumprimento de sentença proposto por quem de direito está atrelado à referida penhora no rosto dos autos, garantindo, assim, a sua inteira efetividade quando da satisfação da execução.”

O embargante, em suas razões recursais, sustenta que a decisão embargada desconsiderou que o recorrente se encontra sub-rogado nos direitos do seu devedor Carlos Roberto Bernardi, razão pela qual requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Pois bem.

Em consulta dos autos, observa-se que o agravante/embargante é credor do agravado/embargado Carlos Roberto Bernardi,
no processo de origem
nº. 0000337-66.2008.8.11.0053.

Ademais, no referido processo, o ora recorrente obteve a penhora no rosto dos autos, consoante se comprova por meio do documento de Id
160466654.

Mister lembrar o que dispõe o Código de Processo Civil, acerca da sub-rogação. Vejamos:

"Art. 857.
Feita a penhora em direito e ação do executado
, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados,
o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito
.”

“Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal
ou convencional.”

Da leitura dos artigos acima mencionados, verifica-se que há relevância na fundamentação da parte recorrente, eis que, conforme sustentado nas razões recursais, está sub-rogado nos direitos de um dos demandados.

Outrossim, conforme se verifica do processo na origem, o feito foi encaminhado ao arquivo, por ausência de atendimento a determinação do juízo pelos interessados, podendo gerar prejuízos irreversíveis ao recorrente.

Logo, uma vez sub-rogado nos direitos do devedor, a parte agravante/embargante não é terceiro estranho à lide, conforme declarado pelo douto juiz na decisão recorrida, mas sim possui
legitimidade extraordinária
para deflagrar o cumprimento de sentença com o fim de perseguir o crédito penhorado em juízo.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
-
INCLUSÃO DO CREDOR NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE

- SUB-ROGAÇÃO

- ART. 778, IV, C/C ART. 857 AMBOS DO CPC/15
. Uma vez averbada a penhora nos autos do cumprimento de sentença, o titular do crédito fica sub-rogado no direito do exequente, nos termos do art. 857 do Código de Processo Civil de 2015. Com a sub-rogação, o terceiro titular do crédito objeto da penhora, se torna parte legítima para promover a execução, podendo assumir o polo ativo da execução e requerer a prática de todos os atos processuais por meio da sucessão processual, independentemente do consentimento do executado, conforme dispõe o art. 778, IV e § 2º do CPC/15.”
(TJ-MG - AI: 10024075244087004 Belo Horizonte, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
.
INÉRCIA DO CREDOR PRINCIPAL. LEGIMITIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SUB-ROGADO PARA DEFLAGRAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. 1. Nos termos do art. 857 do CPC, recaindo a penhora sobre direito do executado, o exequente ficará sub-rogado nos direitos da penhora até a concorrência do seu crédito. 2. Consoante previsão do artigo 778, §§ 1º, III, e 2º, do CPC, o sub-rogado cessionário do crédito pode dar início do processo de execução, ou nela prosseguir, independentemente de anuência do devedor. 3.
Ante a inércia do credor principal, o credor sub-rogado tem legitimidade extraordinária para deflagrar o cumprimento de sentença com o fim de perseguir o crédito penhorado em juízo
. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.”
(TJ-DF 07231540520218070000 DF 0723154-05.2021.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 22/09/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CREDOR DA PARTE EXEQUENTE.

SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO (ART. 857, DO CPC/2015). SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.

LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 778, § 1º, IV, DO CPC/2015
.1. Nos termos do artigo 857, do Código de Processo Civil de 2015, “Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito” .2.
Verificado que o credor da parte exequente tem direito a sub-rogação integral da dívida, admite-se a sucessão processual, para que assuma o polo ativo da execução, na forma do artigo 778, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015
.3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(TJ-PR - AI: 00103047620198160000 PR 0010304-76.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 15/05/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2019)

No mesmo sentido, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUB-ROGAÇÃO DOS CRÉDITOS DOS EXEQUENTES – EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
– INVALIDADE PARCIAL DA SUB-ROGAÇÃO – PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS – HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO ACORDO –
LEGITIMIDADE PARA A SUCESSÃO PROCESSUAL PARCIALMENTE RECONHECIDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pelo princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos, deve ser homologada a sub-rogação dos créditos dos exequentes na parte em que não contrasta com o crédito penhorado no rosto dos autos. Inteligência dos arts. 112, 167, 170, 183, 184, 298 e 312 do CC/2002 e do art. 673 do CPC.
2. Reconhecida a validade parcial da sub-rogação advinda de acordo firmado entre terceiro e os exequentes, mostra-se legítimo o pleito de sucessão processual do sub-rogado no bojo do “cumprimento de sentença”, independentemente de anuência dos executados, quanto aos créditos validamente a ele transferidos. Inteligência do art. 567, II e/ou III do CPC, e do REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012, na sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C).
3. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0115700-66.2008.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2013, Publicado no DJE 17/12/2013)

Assim, ao se concluir que o recurso antecedente perdeu seu objeto diante do cumprimento de sentença proposto na origem por quem de direito, sem, contudo, analisar a questão da sub-rogação inerente ao caso concreto, mostra-se omisso e contraditório o acórdão hostilizado, pelo qual merece pronta retificação, não se tratando em rejulgamento da matéria.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por LUIZ ALBERTO MAGALHÃES RODRIGUES, para incluir o recorrente no polo ativo do feito na qualidade de credor sub-rogado, observando-se o limite de seu crédito perante o agravado Carlos Roberto Bernardi.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023